Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ingressar à residência da vítima sem o seu consentimento e de descumprir medidas protetivas de urgência, não há falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.